Tribunal: TCU
Processo: 011.255/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de licitante apontando supostas irregularidades em concorrência promovida pela Petrobras para contratar o Desenvolvimento, Sustentação e Suporte Técnico em Soluções de Software na Plataforma SAP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de alegadas irregularidades ocorridas em licitação promovida pela Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, referente à Oportunidade 7003803441, para contratação de serviços especializados para Desenvolvimento, Sustentação e Suporte Técnico em Soluções de Software na Plataforma SAP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 87 da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, em virtude da ausência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Petrobrás e à representante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.